Tribunal: TJDFT
Processo: 0735879-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735879-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS GOMES LEANDRO FREITAS AGRAVADO: SAMUEL SUAID, CESAR ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de preclusão suscitada nas contrarrazões no ID 31196483. No mesmo prazo, intimem-se os agravados para manifestação acerca dos documentos anexados à petição de ID 31421329 e seguintes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator